Tribunal: TJMT
Processo: 1004866-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004866-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EMERSON PEDRO DA FONTE - CPF: 570.550.171-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – EXCLUSÃO DA DETRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE – PLEITO DE MANUTENÇÃO DA DETRAÇÃO NA FÓRMULA DO REQUISITO TEMPORAL – PRISÃO CAUTELAR COMPUTADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM CONDENAÇÃO ANTERIOR – NOVA GUIA EXECUTIVA – SOMA DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MESMO PERÍODO DE DETRAÇÃO EM CONDENAÇÃO SUBSEQUENTE –
BIS IN IDEM
– ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se expedida nova guia, as penas devem ser somadas e o período de custódia cautelar utilizada para progressão de regime em condenação anterior
descontado

da soma final. Todavia não pode esse mesmo espaço de tempo ser utilizado para detração em condenação subsequente para obtenção de benefícios executórios, sob pena de
bis in idem
.

O posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de se considerar, para efeito de detração, período de prisão provisória anterior ao crime que ensejou a condenação.”
(STJ, HC nº 547.515/RS)

"É admitida a detração em relação a fato diverso daquele que deu azo à prisão processual; contudo, somente em relação a delitos anteriores à segregação provisória, sob risco de se criar uma espécie de crédito contra a Justiça Criminal. [...]."
(HC nº 422.310/DF

“É inviável a aplicação da detração penal em relação aos crimes cometidos posteriormente à custódia cautelar. (HC 154.776/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 16/05/2011
).” (TJMT, AGEXPE NU 0008730-95.2017.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1004866-22.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ARAPUTANGA

AGRAVANTE: EMERSON PEDRO DA FONTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por EMERSON PEDRO DA FONTE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de execução penal (SEEU NU 3564-77.2014.811.0013), que excluiu do cálculo de pena o período de 6 (seis) meses e 12 (doze) dias a título de detração por duplicidade, em condenações por

latrocínio

e homicídio qualificado [promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima], a pena unificada em 36 (trinta e seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – art.157, §3º [última parte] e art. 121, §2º, I e IV, ambos do CP – (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

EMERSON PEDRO DA FONTE sustenta que “
não há duplicidade, [...], de modo que, sobrevindo penalidade de outra condenação, o período deve constar na fórmula sob pena de não ser contabilizado”.

Pede o provimento para que seja mantido, “
na fórmula do requisito temporal, a título de detração, o período de 6 (seis) meses e 12 (doze) dias”
(ID 80785451-fls. 258/260).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento (ID 80785451- fls. 263/268).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 80785460–fls.11).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Irresignação Defensiva: Impugnação ao cálculo de liquidação de pena. Pretendida alteração a fim de que a detração penal seja considerada como pena efetivamente cumprida e que seja estabelecida como data-base para obtenção de futuros benefícios o dia da prisão, e não do trânsito em julgado. Procedência. O tempo detraído deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e computado para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional. Data-base a ser considerada para o cômputo de benefícios executórios é o dia da última prisão do reeducando (TJMT. Agravo de Execução Penal n.º 69432/2015). Pelo PROVIMENTO do recurso.”
(Élio Américo, procuradora de Justiça – ID 86671959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por latrocínio – art. 157, §3º, última parte, do CP – cometido em 16.3.2000, em Cáceres/MT, com sentença proferida em 15.12.2000, sem informação sobre a data do trânsito em julgado

(SEEU NU 0003564-77.2014.8.11.0013 e Ação Penal NU 0000719-84.2000.8.11.0006);

- 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado pela promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, §2º, I, e IV do CP – praticado em 25.1.2013, em Cáceres/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP em 6.6.2016 e para a Defesa em 8.3.2017(SEEU NU 0003564-77.2014.8.11.0013 e Ação Penal NU 0000889-02.2013.8.11.0006 e Sistema
Primus
/ Código 153578/Comarca de Cáceres).

Em 4.4.2019, o Juízo da Execução Penal determinou a exclusão do período de pena provisória cumprida [6 meses e 12 dias] do cálculo penal nestes termos:

“[...] O cálculo de liquidação da pena fora realizado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, e a defesa técnica pugnou pela homologação do cálculo e a representante do Ministério Público requereu que seja realizado novo cálculo alegando em síntese que os dias em que o recuperando permaneceu preso provisoriamente já foram incluídos como detração para fins de progressão de regime em 26/3/2012, retornando-me para eventual homologação ou decidir prosseguimento.

Verifico que o cálculo foi realizado sendo excluída a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 180 do CP, diante da informação da sua extinção, bem como que foi incluído no cálculo os dias em que o recuperando permaneceu preso provisoriamente, conforme alegado pela representante do Ministério Público

Isso posto deixo de homologar o cálculo de pena conforme requerido pelo Ministério Público, e DETERMINO que realize o cálculo da pena pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, [...], devendo ser excluído o período de 6 (seis) meses e 12 (doze) dias, pois já contabilizado no cálculo de pena realizado quando atingiu direito a progressão de regime.[...].”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – SEEU NU 0003564-77.2014.8.11.0013 – mov. 1.2)

Pois bem.

O agravante esteve preso cautelarmente por latrocínio [de 18.3.2000 a 28.9.2000], ou seja, por 6 (seis) meses e 12 (doze) dias e a sentença condenatória, a 20 (vinte) anos de reclusão, foi proferida em 15.12.2000
(Ação Penal NU 0000719-84.2000.8.11.0006).

O período de custódia cautelar [6 meses e 12 dias] foi computado no cálculo de pena com sua progressão ao regime semiaberto na data de 26.3.2012 (excerto da decisão ID 80785459-fls.133).

Em 25.1.2013, foi preso em flagrante pela prática de novo delito [homicídio qualificado] em Cáceres/MT e, nessa mesma dada, o Juízo da Execução Penal determinou a expedição de mandado de prisão, cumprido no mesmo dia
(
ID 80785451 – fls. 21 e fls. 24). O reeducando foi regredido cautelarmente ao regime fechado e teve declarada a perda de 1/3(um terço) dos dias remidos (ID 80785451-fls. 11).

Em 8.3.2017, transitou em julgado a sentença condenatória por homicídio qualificado a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Ação Penal NU 0000889-02.2013.8.11.0006 e Sistema
Primus
/ Código 153578/Comarca de Cáceres).

Se expedida nova guia, as penas devem ser somadas e o período de custódia cautelar utilizada para progressão de regime, em condenação anterior,
descontado

da soma final. Todavia, não pode esse mesmo espaço de tempo ser utilizado para detração em condenação subsequente, a fim de obtenção de benefícios executórios, sob pena de
bis in idem
.

Esse é o entendimento do c. STJ:

"[...] O posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de se considerar, para efeito de detração, período de prisão provisória anterior ao crime que ensejou a condenação.[...]
.” (HC nº 547.515/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.2.2020).

"É admitida a detração em relação a fato diverso daquele que deu azo à prisão processual; contudo, somente em relação a delitos anteriores à segregação provisória, sob risco de se criar uma espécie de crédito contra a Justiça Criminal. [...]."
(HC nº 422.310/DF – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura –

11.5.2018)

Na mesma linha [impossibilidade de utilização da custódia preventiva como detração penal em condenação posterior], esta e. Câmara decidiu
:

“É inviável a aplicação da detração penal em relação aos crimes cometidos posteriormente à custódia cautelar. (HC 154.776/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 16/05/2011
).” (AGEXPE NU 0008730-95.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -9.11.2018)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021